Tribunal: TJDFT
Processo: 0700274-48.2024.8.07.0021
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700274-48.2024.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO RAFAEL ORTIZ JUNIOR APELADO: FABIANA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por JULIO RAFAEL ORTIZ JUNIOR contra sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos de ação possessória ajuizada em face de FABIANA DE LIMA, indeferiu o pedido. Em suas razões (ID 75021649), sustenta que: 1) sempre exerceu posse sobre o bem e custeou todas as despesas; 2) o bem foi adquirido durante a união estável; 3) a posse exercida era justa, mansa e pacífica; 4) sofreu tentativa de esbulho em razão dos atos da apelada; 5) o e-mail enviado pela apelada caracteriza tentativa de esbulho; 6) a sentença não considerou que o imóvel foi adquirido durante a união estável, o que configura condomínio pro indiviso; 7) a ocupação do imóvel é mero exercício regular do direito de posse em virtude da composse sobre o bem; 8) a apelada admitiu em sua contestação o direito do autor de permanecer no imóvel. Requer a reforma da sentença para que a posse seja mantida em favor do autor e seus filhos. O processo foi incluído na 20a Sessão Ordinária Presencial da Sexta Turma Cível. Foi determinada a retirada do processo da pauta de julgamento. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal. Compete promover, a qualquer tempo, a autocomposição (art. 139, V). Adicionalmente, o art. 3o, § 2o, do CPC estabelece que “o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos". A tentativa de conciliação pode ser realizada a qualquer tempo desde a fase pré-processual até momento após a prolação da sentença ou do acordão que decide a lide. Nesta instância recursal, o exame das circunstâncias fáticas e jurídicas do litígio indica a possibilidade de realizar autocomposição, de modo a colocar fim ao conflito. A propósito, registre-se, ilustrativamente, julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 0/10/2015, DJE 29/10/2015)" - grifou-se Com essas considerações, designo audiência de conciliação, a ser realizada com a minha participação, em meu gabinete (TJDFT, Palácio da Justiça, Sala 406), no dia 02 de dezembro de 2025, às 15h. Intimem-se as partes do local, do dia e da hora da audiência, com a ressalva do art. 334, §§ 8o e 9o do CPC. Na véspera, retornem os autos conclusos para audiência. Publique-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator